Tribunal: TJBA
Processo: 8020504-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8020504-02.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTA CRUZ DA CABRÁLIA/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: VERONILSON FIRMO GALDINO JÚNIOR e KARINA SANTOS VAZ IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DA CABRÁLIA/BA PACIENTE: EMMANUEL SANTOS MORAIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE RECEBEU ALTA HOSPITALAR EM 10/01/2025, COM ORIENTAÇÃO MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, NÃO HAVENDO PRESCRIÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR OU CUIDADOS QUE EXIJAM AFASTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, SITUAÇÃO ESTA QUE NÃO SE REVELA NO CASO TEM TESTILHA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INCLUSIVE DESTACANDO INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PERICULOSIDADE CONCRETA E O FATO DE O PACIENTE SER CONSIDERADO ALVO SENSÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PARA ALÉM DISSO, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTROS PROCESSOS NÃO VINCULA O JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DO PROCESSO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO, UMA VEZ QUE A ANÁLISE DA CAUTELARIDADE DEVE SE DAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA E À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8020504-02.2025.8.05.0000, tendo VERONILSON FIRMO GALDINO JÚNIOR e KARINA SANTOS VAZ, como Impetrantes e, na condição de Paciente, EMMANUEL SANTOS MORAIS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR